Tribunal: TJES
Processo: 0004399-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004399-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODETE MOSCHER

APELADO: LUGIENE ROSA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DANO INFECTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA

– INFILTRAÇÕES – PERÍCIA QUE APONTA PARA CULPA DA APELADA E TAMBÉM DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se na origem de demanda de dano infecto e indenização pro danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a requerida, ora apelante, (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação, (ii) adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se improcedente o pedido reconvencional.

2
.
A conclusão apresentada pelo i. perito, profissional imparcial da confiança do juízo, atende a sua finalidade, a saber, apura a origem das patologias e seus respectivos responsáveis, não havendo que se falar em omissão “
quanto a devida investigação
”, realizando-se análise detida e clara dos quesitos colocados à apreciação.

3.

A prova pericial atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelan
te tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a
contratação de
profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com infiltração por
longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria
técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema, com atribuição de responsabilidade à apelante, proprietária do apartamento 401, sobre os danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência.

4.
Cumpre destacar que, quanto a eventuais danos em que concorre o condomínio, tem-se responsabilidade extracontratual solidária (por força de lei, na forma do art. 942, CC), tendo em vista que mais de um o causador do dano, de maneira que, não integrando o condomínio do Ed. Caravellas a presente relação jurídica processual e, na origem, rechaçada a sua inclusão no feito, deve a apelante postular, em ação regressiva de cobrança, por eventual quota-parte que cabe ao condomínio em relação à indenização suportada nestes autos.

5.
O
bserva-se devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, senhora idosa que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por
anos
e que
lhe causam crises alérgicas em razão do mofo e ácaro oriundos das referidas infiltrações
.

6.
A
compensação arbitrada pelo Juízo
a quo
se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
Recurso conhecido e despro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004399-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODETE MOSCHER

APELADO: LUGIENE ROSA DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS - ES8556

Advogados do(a) APELADO: ALMYR MOREIRA DE QUEIROZ - ES14454, JOSE CARLOS COLODETTE - ES4734

VOTO

PRELIMINAR

Em sede de contrarrazões, a apelada, sob fundamento de ato atentatório à dignidade da justiça por procrastinação em módulo processual executivo, requer a condenação da apelante (igualmente executada) em multa e em honorários advocatícios, assim como postula por majoração dos danos morais fixados na origem.

Quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça na fase de cumprimento de sentença, tem-se que cabe ao julgador em primeiro grau a análise de eventual conduta maliciosa destinada à procrastinação da satisfação da obrigação imposta judicialmente, pelo que descabe qualquer análise desta C. Câmara no bojo do recurso de apelação movido exclusivamente pela requerida.

Da mesma maneira, observo que a requerente, ora apelada, não formulou efetiva pretensão recursal em apelação (em forma principal ou adesiva), mas simplesmente em contrarrazões postula por majoração de danos morais, requerimento que não pode ser conhecido, uma vez ausente dedução de postulação em sede de recurso próprio em face da r. sentença.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
dos requerimentos formulados pela apelada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ODETE MOSCHEN
, em face da r. sentença de fls. 363/371 – vol. 2, proferida pelo d. Juízo da 1
a
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de dano infecto c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
LUGIENE ROSA DOS SANTOS LIMA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação, bem como (ii) à adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se, por fim, improcedente a pretensão reconvencional.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, determinou que ambas as partes devem arcar,
pro rata
, as custas processuais, fixada em 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para cada parte.

Em suas razões (fls. 7/25 do vol. 3) a apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para compor a relação jurídica processual. Aduz ainda que:
(I)
foi reconhecida pelo julgador a responsabilidade conjunta com o condomínio, mas condenada exclusivamente a apelante, porque o Condomínio, apesar de culpado, não figura no polo passivo da demanda;
(II) “
após a apresentação do Laudo do Perito do Juiz, a apelante apresentou também um laudo complementar, de alta qualidade, elaborado por profissional engenheira civil, perita em outras varas cíveis dessa jurisdição. Esse laudo isento e independente, que sequer foi analisado pelo julgador, comprova, com a utilização de tecnologias mais apropriadas, data máxima vênia, a responsabilidade exclusiva do Condomínio do Edifício Caravellas, pela falta de manutenção obrigatória, pela não efetivação das correções sugeridas pela inspeção predial realizada em 2014, e pelo contumaz ‘descumprimento das normas de manutenção predial’, estabelecidas na Lei Municipal 9418/2018
”.

Pugna, assim que seja recebida e provida a presente apelação, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões (fls. 35/43 – vol. 3), defende a apelada que o recurso merece ser desprovido.

Em breve histórico, é de se esclarecer que a apelante é proprietária de um apartamento na cobertura (apartamento nº 401) do prédio Ed. Caravellas, em Jardim da Penha, Vitória-ES, unidade que fica justamente acima do apartamento da apelada (apartamento nº 301), a qual alega que, em razão de urna obra realizada há alguns anos, surgiram problemas de infiltração, representando prejuízos materiais e conflitos que acabaram por abalar a convivência entre as partes.

Nesse contexto, a parte autora/apelada postulou na exordial a procedência da demanda, a fim de condenar a requerida/apelante a realizar as obras necessárias em seu apartamento, nos termos apontados em perícia (prova técnica), bem como a indenizá-la pelos danos morais e pelos prejuízos materiais causados ao imóvel.

Da postulação autoral na exordial, verifica-se estar satisfeita a legitimidade passiva da apelante, tendo em vista que se extrai, das assertivas (teoria da asserção) da requerente, ora apelada, a indicação da responsabilidade da apelante pelos prejuízos suportados, sobre os quais postula reparação patrimonial e extrapatrimonial, motivo pelo qual se observa a pertinência subjetiva entre os sujeitos das relações jurídicas de direito material e de direito processual.

Em sentença, após adequado curso processual, concluiu o douto Magistrado
a quo
:

A fim de averiguação, fora determinada a realização de perícia, tendo concluído o expert que as infiltrações no apartamento 301, especificamente no que se refere ao imóvel da Ré, advinham, mais precisamente, da laje sob o deck, laje da lavanderia, das portas de acesso ao terraço, parapeito do terraço e fachadas (Quesitos 1 e 2 da Requerente – fls. 330 e 382). E que os vazamentos atingiam, na laje do teto, o quarto, varanda e banheiro da suíte; banheiro social e varanda; e parede interna do quarto suíte (Quesito 3 da Requerente -

fls. 330 e 382).

Em resposta aos quesitos formulados pela Ré, informou que, embora a infiltração no apartamento 301 decorra, de fato, de águas pluviais, são consequência de problemas na rede hidráulica e impermeabilização da laje do 401.

Em evolução, da fl. 381 do Laudo Complementar extrai-se a relação de patologias identificadas e de responsabilidade da Ré, tendo o perito registrado que, a despeito do parecer divergente apresentado,

deve ser considerado que sua elaboração se deu sem qualquer inspeção in loco pela assistente técnica contratada pela Demandada.

Assim, por tudo que consta nos autos, entendo por devidamente evidenciado o liame causal entre os danos no imóvel da Requerente e os problemas aferidos na unidade 401, tendo sido apontado, ainda, que parte da reparação deve ser feita em conjunto com o Condomínio.

Pois bem.

Da análise dos autos, restou incontroverso a existência de vazamento e de infiltrações no apartamen
to nº
301
de
propriedade da apelada.

Importante salientar que foi anexado pela autora à inicial relatório de vistoria técnica elaborado por engenheiro civil contratado pelo Condomínio do Edifício Caravellas (fls. 41/
81
– vol. 1), no qual é exposto que “
no final de 2009, fomos contatados pela síndica do Ed. Caravellas, que nos solicitou um trabalho de inspeção do prédio, no sentido de detectar vícios existentes na construção, tendo em vista ocorrências de infiltrações generalizadas de grande porte, que após chuvas de maior intensidade pluviométrica, ocorriam no interior de quase todos os apartamentos (...)
”.

Concluiu a vistoria realizada que “
os alagamentos e infiltrações constatadas nas salas dos apartamentos 301, 201 e 101 têm origem na laje de piso do apartamento de cobertura 401
”.

Ademais, é salientado que “
a única certeza que podemos apresentar, é que a fonte está localizada na área apontada, do piso do apartamento cobertura 401 (...). Outro ponto a se considerar é que, durante a reforma do apartamento 101, quando foi construído o novo telhado que abrigou a nova lavanderia e a copa, a impermeabilização tenha sido danificada, como pode ser visto na casa de bombas da piscina, onde vemos claramente a sua interrupção
”.

Posteriormente foram elaborados unilateralmente dois outros laudos elaborados por profissionais da engenharia, os quais apontam, basicamente, para a mesma conclusão acima exposta.

No caso em comento, a despeito da existência de pareceres técnicos, agiu com zelo o magistrado ao determinar que fosse feita perícia, com o fito de analisar se há, de fato, nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora/apelada e as obras outrora realizadas pela requerida/apelante.

A perícia técnica efetuada,
colacionada às fls. 9
/53 do
vol. 2, apresenta as seguintes conclusões:

a) As infiltrações no apartamento 301 tem várias origens, tanto da fachada, parapeitos, laje do terraço, deck, área de serviço e possivelmente também das instalações hidráulicas e elétricas.

b) Para uma adequada distribuição de responsabilidades entendo que as fachadas, os parapeitos e os revestimentos externos são do condomínio, os revestimentos internos do proprietário do Apartamento 401 e o chapim que se localiza na fronteira das responsabilidades podem ser negociados entre as partes. O terraço descoberto e coberto é de responsabilidade do proprietário do apartamento 401, assim como também as instalações hidráulica e elétrica que atende a essa unidade (ramais), a exceção são das prumadas que atende a todas as unidades e que passa pelo apartamento de cobertura, essas são de responsabilidades do condomínio.

c) Os problemas da infiltração que afetam o apartamento 301 “estão relacionados com as águas de chuva (pluviais), pois parte desta aparecem em dias de chuva, bem como de redes hidráulicas e impermeabilização na área de serviço da cobertura 401”.

d) Se as infiltrações não seriam decorrentes da falta de manutenção predial de origem endógena, fatores inerentes à própria construção do edifício? Para as áreas do parapeito da cobertura e fachada sim, para a laje do terraço não, pois a impermeabilização foi trocada recentemente e está dentro da vida útil, conforme relato da proprietária da cobertura 401, o que reforça a hipótese de erro de execução, e independente de chuvas a área de serviço interfere direto na infiltração do banheiro social e quarto de visitas do apto 301.

Em suma, a perícia conclui expressamente que:

Durante as inspeções feitas no apartamento 301 pudemos observar que as infiltrações sob o teto do mesmo se dão sob a responsabilidade do apartamento 401 e o condomínio (...)

Em divisão de responsabilidades entre o condomínio e a apelante, o perito enumera e esclarece as responsabilidades da apelante e do condomínio em tabela acostada à fl. 157 do vol. 2 do processo digitalizado, o qual aponta que a responsabilidade da proprietária do apartamento 401 recai sobre os

danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência.

Nesse ponto, cumpre o destaque para o fato de que, sobre eventuais danos em que concorrer o condomínio, tem-se responsabilidade extracontratual solidária (por força de lei, na forma do art. 942, CC), tendo em vista haver (para tais danos) mais de um causador, de maneira que, não integrando o condomínio do Ed. Caravellas a presente relação jurídica processual e, na origem, rechaçada a sua inclusão no feito, deve a apelante postular, em ação regressiva de cobrança, por eventual quota-parte que cabe ao condomínio em relação à indenização suportada nestes autos, sendo-lhe (da recorrente), entretanto, integralmente exigível neste feito a obrigação comandada.

A
propósito da impugnação ao laudo técnico pericial, observa-se no parecer técnico divergente apresentado e produzido unilateralmente pela parte apelante (fls. 17
3/201 – vol. 2), que foi afirmado que o resultado da perícia é inconclusivo, tendo se
baseado em alegações infundadas e se limitando a exames visuais e suposições, não apresentando a metodologia adotada e nem em quais fundamentos técnicos e baseadas suas apurações, “
negligenciando assim a boa técnica e a confiabilidade das informações
”.

Distintamente do alegado pela engenheira que elaborou o referido parecer técnico divergente, a conclusão apresentada pelo i. perito, profissional imparcial da confiança do juízo, atende a sua finalidade, a saber, apura a origem das patologias e seus respectivos responsáveis, não havendo que se falar em omissão “
quanto a devida investigação
”, realizando-se análise detida e clara dos quesitos colocados à apreciação.

Com efeito, cumpre salientar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, uma vez que, nos termos do artigo

131
,
do

Código de Processo C
ivil
, apreciará livremente a prova, atentando aos fatos e circunstâncias dos autos, podendo, inclusive, desconsiderar o resultado do laudo pericial, consoante artigo

436,

do

Código de Processo C
ivil
, na medida em que quaisquer provas se submetem ao sistema da persuasão racional, utilizado pelo juiz na formação do seu convencimento.

Contudo, afigurando-se razoáveis as conclusões do
expert
e não apresentando a parte prova robusta o suficiente para desconstituir o laudo pericial, não se pode invalidar ou desconsiderar a conclusão apresentada pelo perito do juízo.

A prova pericial, portanto, atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelan
te tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a contratação de profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com a infiltração por longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria
técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema.

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Assim, observa-se devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, senhora idosa que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por anos e que lhe causam crises alérgicas em razão do mofo e ácaro oriundos das referidas infiltrações.

Quanto ao arbitramento do
quantum
compensatório, tem-se que há de ser feito com moderação, tomando por base o nível socioeconômico da ofendida, o porte econômico-financeiro da ofensora e, por fim, o grau e a extensão do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Da apreciação das circunstâncias fáticas que circundam o caso, é de se notar que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não merece nenhum retoque, sendo apropriado à hipótese em tela e condizente com outros casos semelhantes. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Alegação de infiltração, mofo e desrespeito à distância mínima entre os imóveis. Sentença de parcial procedência que determinou o ajuste da caixa dágua dentro dos limites da residência do réu e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Recurso da autora requerendo a condenação por dano moral e inversão da sucumbência. Prova pericial que concluiu que os vazamentos e infiltrações alegados pela autora não puderam ser atribuídos ao réu. Caixa d ́água instalada sem a observância dos limites da construção e do distanciamento mínimo exigido. Danos morais caracterizados em razão da necessidade de propositura da ação para regularização da caixa dágua.
Valor que deve ser fixado em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto.
Precedente deste Tribunal. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0018726-54.2018.8.19.0206; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 09/08/2023; Pág. 334)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DANO EM IMÓVEL CAUSADO POR INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA FACHADA DO CONDOMÍNIO RÉU. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aplica-se ao caso a responsabiliddae subjetiva, de modo que, para que desponte o dever de indenizar, é necessário que se comprove o dano, a conduta lesiva, a culpa do agente causador, o nexo de causalidade e a ausência de excludente de responsabilidade. Presença dos elementos. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a infiltração era proveniente de buraco na fachada do prédio, restando cristalina a responsabilização do condomínio pelos danos causados, tendo em vista o seu dever de guarda e manutenção da fachada do edifício, o que lhe impõe o dever de reparar os danos causados com a relizados dos reparos necessários na fachada e no imóvel da autora, nos termos apurados pela expert. No que tange ao pedido indenizatório, os infortúnios vivenciados pela autora transcendem o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em razão do tempo despendido e a exposição a condições insalubres, o que caracteriza o dano moral. Contudo, releva notar que a parte ré autorizou os reparos através de assembleia, o que só não se concretizou por inércia da parte autora.
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o quantum reparatório em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, estando ainda em consonância com precedentes deste eg. Tribunal de justiça
. Sentença que se reforma. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0004459-42.2016.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 11/09/2023; Pág. 610)

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida
.

Tendo em vista o improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida
.